Tribunal: TCU
Processo: 031.476/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2578/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades na Licitação Eletrônica 046/LALI-2/SBSP/202, promovida pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), com vistas a selecionar empresa para exploração comercial dos espaços publicitários e promocionais nas dependências do terminal de passageiros do aeroporto de São Paulo/Congonhas; Considerando que tramita nesta corte de contas o processo TC Processo 031.235/2020-4 , representação em face do mesmo objeto aqui em exame, o qual se encontra em fase processual mais avançada que estes autos; Considerando os princípios da economia e da celeridade processual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, e art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, em apensar estes autos ao TC Processo 031.235/2020-4 , para análise em conjunto, e em encaminhar cópia desta deliberação à Infraero e ao representante, juntamente com a instrução (peça 18), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.476/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB-SP/128.341), representando Codemp Marketing e Empreendimentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.